Tribunal: STF
Processo: ARE 1524435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.122/2019. SERVIDOR CUJA ALÍQUOTA PASSOU A SER DE 14% SOBRE O VALOR QUE EXCEDER TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, EM DETRIMENTO DA ALÍQUOTA DE 11% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 17.435/2012 QUE PREVIA A INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALTERAÇÃO DO TETO DE ISENÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE QUANDO SE TRATA DE REGIME JURÍDICO FISCAL. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO À LUZ DO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E DOS PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. PRECEDENTES DA QUARTA TURMA RECURSAL (0000290- 69.2021.8.16.0127; 0010766-94.2020.8.16.0130; 0012673- 72.2021.8.16.0000). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para correção de erro material no tocante à fixação dos honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente